Tribunal: TJSP
Processo: 1500710-93.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO – Apelação – Inadmissibilidade de sua interposição contra sentença passada em feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1500710-93.2017.8.26.0116, da
Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado
CARLOS AUGUSTO UINT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500710-93.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 37000 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1500710-93.2017.8.26.0116
Apelante
:
Município de Campos do Jordão
Apelado
:
Carlos Augusto Uint
Comarca
:
Campos do Jordão
Voto no 37.000.
RECURSO Apelação Inadmissibilidade de
sua interposição contra sentença passada em
feito envolvendo débito fiscal inferior ao limite
de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no
6.830/80. Recurso não conhecido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada proposta pelo
Município de Campos do Jordão e extinta nos termos do art. 485,
inciso VI, do NCPC, pela sentença de fls. 30/31.
Apela a Municipalidade objetivando a
inversão do julgado, nesse sentido invocando as razões elencadas
em sua peça recursal.
Regularmente processado.
É o relatório.
Não comporta conhecimento o apelo.
O art. 34 da Lei no 6.830/80, inspirado
na pouca expressão do interesse econômico discutido, objetivou
por isso mesmo restringir as vias recursais aos embargos
infringentes e de declaração, e assim mesmo opostos apenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500710-93.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 37000 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
sentenças.
E os embargos infringentes devem ser
direcionados ao próprio Juízo monocrático, conforme disciplina
dos parágrafos do art. 4o da Lei no 6.825/80, em vigor à época da
edição da Lei de Execuções Fiscais.
Segundo o decidido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp no 1.168.625/MG
(1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, v.u., em 09/06/2010), a aferição do
valor de alçada de que trata o art. 34 da LEF deve ser feita com a
adoção do valor de R$ 328,27, corrigido pelo IPC-A a partir de
janeiro de 2001.
Submetido o v. acórdão respectivo, ao
regime do art. 543-C do CPC/73, e considerando-se que, de
acordo com a metodologia acima, o valor da execução sob
referência é inferior ao de alçada, na data de seu ajuizamento
(R$766,36, em 08.12.2017), não há como ser aceita a interposição
de apelação pela Municipalidade, da sentença que fez extinguir a
execução.
Não há falar-se, por outro lado, em
ofensa a preceitos constitucionais e infraconstitucionais que
asseguram o direito de demanda, a ampla defesa e o acesso ao
duplo grau de jurisdição. A compatibilidade do citado art. 34 com
a Constituição, aliás, foi confirmada pelo STF quando do exame,
em caráter de repercussão geral, do ARE no 637.975 RG / MG -
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500710-93.2017.8.26.0116 - Campos do Jordão - Voto no 37000 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
COM AGRAVO (Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, em 09/06/2011).
Inviável, no caso, a aplicação do
princípio da fungibilidade, que vinha sendo admitido por este
relator, cujo entendimento, no entanto, vem de ser modificado em
face do advento do pronunciamento do STJ quando do
julgamento do já mencionado REsp no 1.168.625/MG. A partir de
então, com efeito, não há mais falar-se em complexidade ou
dificuldade para a apuração do valor de alçada, passível de
confundir o operador do direito, impondo-se considerar,
consequentemente, erro grosseiro a interposição de um recurso
por outro. Nesse sentido vem decidindo mais recentemente o STJ,
convindo a referência, em caráter exemplificativo, ao julgamento
do REsp no 1.233.828/SC (2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, v.u.,
em 01/03/2011) e do AgRg no Ag no 892.303/PR (2a Turma, Rel.
Min. Herman Benjamin, v.u., em 28/08/2007).
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe não conhecer do recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica